Tribunal: TJDFT
Processo: 0727603-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DÉCIMOS. CONVERSÃO EM VPNI. LEIS DISTRITAIS No 1.004/96, 1.864/98 e 4.584/11. DESVINCULAÇÃO DA FUNÇÃO OU CARGO COMISSIONADO. VEDADA A CORRELAÇÃO COM CARGO EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que fosse efetuada a revisão no seu contracheque dos valores que compõem a rubrica “10122–VPNI L4584/11–DECIM.L1004/96-I”, bem como a condenação ao pagamento dos valores retroativos relativos aos últimos cinco anos. Sustenta que, ao contrário do exposto na sentença, não se debate nos autos a eventual incorporação dos quintos (questão que envolve o dispositivo declarado inconstitucional na ADI no 2012.00.2.023636-5), que já está incorporada aos seus vencimentos, mas sim a adequação do valor da VPNI devida. Para tanto, assinala que o artigo 10 da Lei no 1.004/96 assegurou a revisão das parcelas incorporadas referentes aos “quintos” inclusive “quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo”, de forma a respeitar o direito adquirido, o que é corroborado pelo artigo 87 da Lei Complementar no 840/2011.

Assim, ressalta que o adicional foi incorporado decorrente de cargo em comissão de gerenciamento DFG-13 (atualmente denominado DF-13) na antiga autarquia “Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – IPDF”, o que lhe é pago mensalmente sob a rubrica “10122–VPNI L4584/11–DECIM.L1004/96-I”. Todavia, assinala que a autarquia foi extinta e suas atribuições assumidas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – SEDUH”, sendo que o Distrito Federal não vem efetuando as devidas revisões e atualizações do valor da parcela incorporada, uma vez que adota o artifício de renomear e reclassificar cargos de forma a contornar a obrigatoriedade de revisar os valores devidos. Assim, assinala que o cargo comissionado incorporado mediante os quintos foi transformado no cargo de “chefe da assessoria de planejamento estratégico da SEDUH” desde julho de 2003, que equivale a CNE-06. Desse modo, entende que a remuneração dos “quintos” incorporados deveria ser adimplida em conformidade com a tabela de valores “CNE-06”, e não “DF-13” como é feito atualmente, o que vem resultando mensalmente em uma diferença devida de R$ 3.813,46.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A parte autora incorporou os denominados “décimos” do cargo exercido. Não se desconhece que a incorporação e a sua revisão possuía previsão no artigo 10 da Lei Distrital no 1.004/96 nos seguintes termos: “As parcelas de quintos ou décimos incorporadas de que tratam esta Lei serão revistas na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos cargos em comissão, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo, encargo ou função em que se deu a incorporação, respeitado o direito adquirido”. Por ocasião da edição da Lei Distrital no 1.864/98 foi extinta a possibilidade de incorporação daqueles valores, enquanto que o seu artigo 4o parágrafo único assegurou a manutenção para aqueles que já a haviam incorporado. Naquela ocasião, o eventual reajuste dos décimos ainda era realizado em conformidade com o que estabelecia o artigo 10 da Lei no 1.004/96 o que se manteve até o ano de 2011. Todavia, quando da edição da Lei Distrital no 4.584/2011 aquela gratificação deixou de existir, uma vez que ocorreu a sua transformação em “vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI”, conforme o seu artigo 5o. Ademais, existia previsão no parágrafo único daquele artigo para que a vantagem pessoal dos servidores fosse ajustada cm “o mesmo índice de reajuste do nível de DF, CNE ou outro símbolo de correspondência remuneratória de que ela se originou”. Entretanto, o mencionado parágrafo único foi declarado inconstitucional por ocasião da ADI no 2012.00.2.023636-5.

IV. Inclusive, destaca-se que no julgamento daquela ADI foi elucidado que: “2. A vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias ou para efeito de remuneração de pessoal do serviço público é vedada pelo art. 19, inciso XII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal. (...) 4. Servidor público não possui direito adquirido a preservar fórmula de reajuste, pois não existe direito adquirido a regime jurídico”.

V. Desse modo, não prevalece a tese de que a sua situação não se confunde com aquela indicada no inconstitucional parágrafo único do artigo 5o da Lei no 4.584/2011. Isso porque remanesce a previsão do artigo 5o caput daquela lei, que converteu os “décimos” em “VPNI”, de modo que a parte autora deixou de receber os “décimos” relativos ao cargo exercido, visto a su transformação em VPNI. Todavia, o dispositivo que permitiria eventual aplicação do reajuste mediante a correspondência remuneratória de nível DF, CNE ou outro do qual tenha originado o seu pagamento era aquele parágrafo único declarado inconstitucional, sendo que desde então o Distrito Federal efetua o reajuste da VPNI conforme os índices de reajustamento linear dos servidores do DF. Isso porque a partir da transformação dos décimos incorporados em VPNI ocorre a desvinculação da base remuneratória que lhe deu origem, sendo vedado o pagamento da diferença pretendida, ainda que sob a alegação de renomeação/reclassificação do cargo originário da incorporação. Assim, inexiste previsão legal a autorizar o recebimento da sua atual VPNI como equivalente a CNE-06 do cargo de “chefe de assessoria de planejamento estratégico da SEDUH”.

VI. Neste sentido: “1.Na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de condenação do DER/DF ao pagamento da VPNI em valor equivalente ao montante atualmente pago para os cargos em comissão e de natureza especial, com base na correlação de cargos entre a antiga e a nova estrutura da autarquia distrital. (...) 3.2. Portanto, in casu, uma vez transformados os décimos incorporados em VPNI, sobre tal parcela não devem repercutir eventuais reajustes supervenientes incidentes sobre a verba remuneratória que lhe deu origem, tampouco decorrentes de novos critérios de cálculos oriundos de reestruturação da carreira”. (TJDFT. Acórdão 1045364, 20150111380246APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: 191/210); “1- Esta Corte pacificou entendimento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. Assim, uma vez transformadas as funções incorporadas (quintos ou décimos) em vantagem pessoal de natureza pessoal - VPNI, a atualização de tais parcelas não está atrelada ao reajuste das respectivas funções e cargos comissionados, mas tão somente quando ocorrerem a revisão geral de remuneração. (STJ. AgRg no REsp 772.334/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 16/03/2009).

VII. Enfim, a Súmula Vinculante no 37/STF estabelece que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.